Tribunal: TCU
Processo: 008.377/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5115/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), fazendo-se a (s) determinação (ões) sugerida (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.377/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Igor Mota Borges (XXX.008.572-XX); Lucas Mussi Steiner (XXX.513.606-XX); Marcos de Oliveira Silva (XXX.366.286-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. determinar ao Comando do exército que, caso ocorra um desfecho do processo judicial desfavorável ao interessado Marcos de Oliveira Silva (XXX.366.286-XX), promova o seu desligamento.